Tribunal: TJSP
Processo: 1006393-81.2021.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELA RÉ. [1] Alegação de prescrição. Descabimento. Loteamento que foi objeto de ação civil pública em razão de irregularidades. Liminar concedida no processo que determinou a suspensão da cobrança das parcelas do contrato. Cobrança realizada por cessionária (autora) após a regularização do loteamento e

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELA RÉ. [1] Alegação de prescrição. Descabimento. Loteamento que foi objeto de ação civil pública em razão de irregularidades. Liminar concedida no processo que determinou a suspensão da cobrança das parcelas do contrato. Cobrança realizada por cessionária (autora) após a regularização do loteamento e extinção da ação civil pública. Prazo prescricional suspenso a partir da referida liminar, com reinício do prazo a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na ação civil pública, ocorrido em 2017. Prescrição quinquenal (206, §1o, inciso I do Código Civil) não configurada. Ação ajuizada em 2021. Precedentes. [2] Pretensão de contagem dos juros de mora a partir do trânsito em julgado. Descabimento. Juros de mora que devem incidir da citação, momento em que a ré foi devidamente constituída em mora. [3] Pretensão de exclusão da multa moratória. Cabimento. Ausência de comprovação de previsão contratual de multa na hipótese de inadimplemento. Multa afastada. Sentença parcialmente reformada, para: [a] que o termo inicial dos juros de mora seja contado da citação; [b] excluir a incidência de multa de 2%.

Apelo parcialmente provido.